Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710875-16.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SALOMAO ARRAIS BANDEIRA JUNIOR, ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA AGRAVADO: NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRA WANESSA FERREIRA BANDEIRA e ALEXANDRE SALOMÃO ARRAIS BANDEIRA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por NORMA MARIA ARRAIS BANDEIRA TAVARES LEITE: “A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, qual seja, emitir uma escritura pública para fins de ‘adjudicação’ do imóvel situado na SRES Quadra 10m Bloco X, casa 55, Cruzeiro Velho, Brasília/DF, Matrícula 31888747 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arbitramento de multa a ser fixada pelo Juízo. Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para cumprimento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação.” Os Agravantes sustentam que a medida requerida no cumprimento provisório de sentença, consistente na transferência do imóvel, está compreendida no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salientam que as hipóteses de dispensa de caução previstas no artigo 521 do Código de Processo Civil devem ser interpretadas de forma restritiva. Concluem pela indispensabilidade da prestação de caução idônea pela Recorrida para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “com o fim de suspender a decisão que instaurou o cumprimento provisório de sentença e determinou a intimação dos Agravantes para o seu cumprimento voluntário, até que haja a oferta de caução suficiente e idônea para garantia do juízo” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a prestação da caução para prosseguimento dos atos que importem em transferência de propriedade do imóvel, em atendimento a exigência legal, sob pena de extinção do feito”. Preparo recolhido (44982566 e 44982565). A decisão de ID 46042824 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na petição de ID 53087700, a Agravada informa que a sentença objeto do cumprimento provisório transitou em julgado. É o relatório. Decido. O trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento provisório de sentença induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator